Tribunal: TJMT
Processo: 1029027-12.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO, contra sentença que, nos autos da Ação de Execução de Sentença Arbitral n. 1029027-12.2017.8.11.0041, REVOGOU a decisão ID 17852115 e determino a liberação de eventuais bloqueios feito nos ativos financeiros da empresa excipiente. Por consequência, ACOLHEU a Exceção de Pré-Executividade e JULGOU EXTINTO o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, III, do CPC.
Da análise dos autos, verifico que este recurso perdeu objeto, ao verificar o movimento processual da ação no 1029027-12.2017.8.11.0041, no qual se evidencia o acordo firmado entre as partes, o qual foi devidamente homologado, inclusive com o trânsito em julgado.
Assim, ante a realização do acordo em primeiro grau o arquivamento deste recurso é medida que se impõe.
Diante o exposto, JULGO PREJUDICADO este recurso, ante a perda do objeto.
Comunique-se o Juízo de origem.
Intime-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.
Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2019.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator